Tribunal: STJ
Processo: 5001483-17.2018.8.21.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2070882 - RS (2023/0144202-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VALTER FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: VALTEREZ FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: BARCELLONA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: EDISON AIRON DE ALMEIDA MACHADO - RS022777
PABLO HENRIQUE GOMES - RS091626
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 14.905/2024.
1. Delimitação da controvérsia: "definir se a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a
fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes
da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024".
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, afetar o processo ao rito
dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar
entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a
fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da
entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024." Ainda, por unanimidade, determinar a
suspensão dos recursos especiais ou agravos em recurso especial em segunda
instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (observada a
orientação do art. 256-L do RISTJ), nos termos da proposta do Sr. Ministro Relator.
Quanto a abrangência da suspensão, os Srs. Ministros Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou da votação a Sra. Ministra Maria
Isabel Gallotti.
Quanto a proposta de afetação, os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA48805830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/07/2025 17:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 94203de6-eb28-449e-9ea1-3fb7ce2d6555

Thereza de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Não participou da votação o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48805830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/07/2025 17:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 94203de6-eb28-449e-9ea1-3fb7ce2d6555

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2070882 - RS (2023/0144202-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VALTER FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: VALTEREZ FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: BARCELLONA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: EDISON AIRON DE ALMEIDA MACHADO - RS022777
PABLO HENRIQUE GOMES - RS091626
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 14.905/2024.
1. Delimitação da controvérsia: "definir se a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a
fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes
da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024".
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BARCELLONA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. e VALTER FERREIRA DA SILVA, com fundamento no
art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À
AÇÃO MONITÓRIA.
RECURSO
DOS
RÉUS.
INÉPCIA
DA
INICIAL
DA
EXECUÇÃO.
DEMONSTRATIVO
DE
CÁLCULO
DO
DÉBITO
INEFICAZ.
NÃO
PLANILHAS ANEXADAS QUE DEMONSTRAM O SALDO
CONFIGURAÇÃO.
DEVEDOR EXISTENTE NO TÍTULO OBJETO DA AÇÃO E RESPECTIVA
ATUALIZAÇÃO, CONTENDO OS ENCARGOS APLICADOS EXPRESSAMENTE.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO SE
APLICAÇÃO DO CDC.
APLICA NO CASO EM QUE O PRODUTO OU SERVIÇO É CONTRATADO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, JÁ QUE NÃO ESTARIA
CONFIGURADO O DESTINATÁRIO FINAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO
(TEORIA FINALISTA OU SUBJETIVA). CONTUDO, TEM ADMITIDO O
ABRANDAMENTO DA REGRA QUANDO FICAR DEMONSTRADA A
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA
DA
PESSOA
JURÍDICA,
AUTORIZANDO,
EXCEPCIONALMENTE,
A
APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC (TEORIA FINALISTA MITIGADA), O QUE
NÃO É O CASO DOS AUTOS.
. EM SE
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE
TRATANDO DE DÍVIDAS CIVIS, A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AINDA NÃO
FOI OBJETO DE DEFINIÇÃO NO STJ, E, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE

ABUSIVIDADE DO VALOR EXIGIDO, RESTA MANTIDA A CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO IGP-M.
RECURSO DO AUTOR.
.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
DIANTE DA PREVISÃO CONTRATUAL, OS JUROS MORATÓRIOS E A
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR A PARTIR DO INADIMPLEMENTO
DA OBRIGAÇÃO.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO.
PROPORCIONALIDADE DAS CUSTAS ESTABELECIDA NA SENTENÇA QUE
NÃO MERECE REPAROS, ANTE O DECAIMENTO PROPORCIONAL DA
PARTES. QUANTO À VERBA HONORÁRIA, CABÍVEL A ALTERAÇÃO PARA
PRESERVAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO RECÍPROCO.
ALTERAÇÃO.
APELO DOS RÉUS DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE

PROVIDO. UNÂNIME." (e-STJ fls. 362-363, grifo no original).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 381-386).
Em suas razões, os recorrentes apontam violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii) arts. 700, § 2°, II, e 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil –
porque a petição inicial da ação monitória seria inepta;
(iii) arts. 2°, 6° e 51 do Código de Defesa do Consumidor – porque o acórdão
recorrido não reconheceu a existência de relação de consumo, afastou a possibilidade
de inversão do ônus da prova e não reconheceu a abusividade de cláusulas
contratuais;
(iv) art. 406 do Código Civil – porque afastou a aplicação da taxa SELIC e
manteve o IGPM como fator de correção monetária, e
(v) art. 405 do Código Civil – porque os juros de mora deveriam ser contados
a partir da citação.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 423-428), o recurso foi admitido na origem
(e-STJ fls. 447-450).
É o relatório.
VOTO
A questão jurídica a ser dirimida consiste em definir se a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a
fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da
entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.
A matéria já se encontra madura nesta Corte Superior, havendo diversos
julgados das Turmas da Primeira e Segunda Seções acerca do tema, cabendo
mencionar, a título exemplificativo, os seguintes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA 43 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA
LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta
Corte, no sentido de que, na hipótese de responsabilidade civil decorrente de
relação extracontratual, a correção monetária tem incidência a partir do
evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ.
III - As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
outro índice
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido."
(AgInt no REsp no 1.736.977/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
23/3/2020
26/3/2020

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. MULTA. CONDENAÇÃO EM
FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 1oF DA LEI 9.494/97. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART.
406, DO CC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento adotado pela Corte local divergiu da jurisprudência do
STJ que considera ser cabível o regramento do art. 406 do CC/2002,
adotando-se a taxa SELIC como índice de juros de mora, nas hipóteses em
que a Fazenda Pública figura como credora, merecendo provimento o recurso
especial.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp no 2.008.000/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
).
21/9/2023

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. TAXA DE JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC/02. APLICAÇÃO DA
SELIC. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Ação de Prestação de contas.
2. Conforme a jurisprudência firmada por esta Corte, a taxa de juros
moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a Taxa SELIC, cuja
aplicação afasta a incidência de correção monetária. Precedente.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp no 2.133.359/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
28/8/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA
INJUSTIFICADA
DO
CREDOR.
SÚMULA
83/STJ.
REPERSONIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
ART. 9o DA LEI 8.177/91. JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do
credor, o que não se verificou no presente caso.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No julgamento do REsp 1.838.257, de relatoria do em. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, este Tribunal Superior entendeu que, em razão da
repersonificação da massa liquidanda do Banco Bamerindus na figura do
Banco Sistema, 'não haveria falar na incidência do quanto disposto no art. 9o
da Lei 8.177, pois a instituição devedora não mais se encontra em
liquidação'.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a taxa dos juros moratórios
- a que se refere o art. 406 do CC/2002 - é a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de
cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in
idem.
4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para aplicar a taxa Selic na
hipótese em exame.
(AgInt no AREsp no 2.569.229/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/11/2024
29/11/2024
A propósito, ao dirimir questões referentes a contas vinculadas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em julgamento de recursos especiais
repetitivos, a Primeira Seção desta Corte fixou as seguintes teses:
: "
Tema 99
Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por
não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção
monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma
específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no
art. 406 do Código Civil de 2002. [...] 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se
refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC', que 'não pode ser cumulada com a
aplicação de outros índices de atualização monetária'".
: "
Tema 112
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC
/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC."
Ademais, esse entendimento foi ratificado pela Corte Especial nos seguintes
termos:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO
CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO
DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de
que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil,
por ser esta a taxa 'em vigor para a atualização monetária e a mora no
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional'.
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo
também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela
Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas
autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema
financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem,
também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.
3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios 'serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente'.
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de
2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única
taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em
todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está
ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção
monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao
disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com
uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação

galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios
e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável
para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais
o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real,
vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art.
161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do
crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC
determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à
mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por
ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento
àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência
dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que 'a taxa dos juros
moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide
como juros moratórios dos tributos federais' (Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, julgado em
e publicado no DJe de
). Deve-
8/9/2008
20/11/2008
se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o
sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido."
(REsp no 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para
acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/8/2024
de
).
23/10/2024

Apesar da natureza vinculante do precedente da Corte Especial (art. 927, V,
do CPC), bem como de ter havido ampla participação de
representando os
amici curiae
diversos interesses em disputa, é conveniente afetar a questão para julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos, especialmente para viabilizar a utilização de técnicas de
aceleração do procedimento, com destaque para as seguintes: julgamento liminar de
i)
improcedência (art. 332 do CPC);
dispensa de remessa obrigatória (art. 496, § 4°, II
ii)
e III, do CPC);
julgamento monocrático nos Tribunais (art. 932 do CPC), e
iii)
iv)
negativa de seguimento de recursos excepcionais (art. 1.030, I, "b", do CPC).
Destaca-se também a contribuição para a efetividade da tutela jurisdicional
por meio da concessão de tutela da evidência (art. 311, II, do CPC) e da dispensa de
caução na execução provisória (art. 521, IV, do CPC).
Finalmente, o julgamento por meio do rito dos recursos repetitivos vai
proporcionar maior segurança jurídica aos interessados, além de evitar decisões
díspares nas instâncias ordinárias e o envio desnecessário de recursos especiais e
agravos a esta Corte Superior.
Desse modo, propõe-se:
a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC para
julgamento perante a Corte Especial, por se tratar de matéria afeta às Turmas de
direito público e de direito privado do Superior Tribunal de Justiça;
b) delimitar a seguinte controvérsia: "definir se a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a
fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes
;
da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024"
c) determinar a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recurso
especial em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria
afetada (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ);
d) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça
e dos Tribunais Regionais Federais, e

e) abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer (art. 256-M do
RISTJ).
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

ProAfR no
Número Registro: 2023/0144202-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.070.882 / RS
Números Origem: 00036119520188210057 0003611952018821005701734389620198217000
01734389620198217000 05711800015727 1734389620198217000
36119520188210057 3611952018821005701734389620198217000
50014831720188210057 5711800015727 70082015298
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Secretária
Bela. Vânia Maria Soares Rocha
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: VALTER FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: VALTEREZ FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: BARCELLONA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: EDISON AIRON DE ALMEIDA MACHADO - RS022777
PABLO HENRIQUE GOMES - RS091626
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar entendimento
acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a
que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024."
Ainda, por unanimidade, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em
recurso especial em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da
matéria afetada (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), nos termos da proposta
do Sr. Ministro Relator.
Quanto a abrangência da suspensão, os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator. Não participou da votação a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Quanto a proposta de afetação, os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou da votação o Sr. Ministro Og Fernandes.
C542212515812542650458@
2023/0144202-9 - REsp 2070882 Petição : 2025/00IJ301-9 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA48552375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 27/06/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 1029A4AE-DB9A-46AD-BAE1-5DCCB2F71551

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

ProAfR no
Número Registro: 2023/0144202-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.070.882 / RS
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

C542212515812542650458@
2023/0144202-9 - REsp 2070882 Petição : 2025/00IJ301-9 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA48552375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 27/06/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 1029A4AE-DB9A-46AD-BAE1-5DCCB2F71551